Tribunal: TJSP
Processo: 2145521-05.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
r no 2.154, de 29 de abril de 2022, na redação dada pelo artigo 3o da Lei Complementar no 2.170, de 29 de julho de 2022, do Município de Icém.
2. Cargos em comissão de "Coordenador de Patrimônio", "Assessor Municipal de Negócios Jurídicos" e "Assessor da Coordenadoria de Finanças" - Atividades descritas em lei que não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento em nível superior - Atribuições técnicas, profissionais, administrativas ou de suporte - Incompatibilidade com o provimento comissionado - Investidura que depende de prévia aprovação em concurso público - Tema 1.010 da Repercussão Geral (RE no 1.041.210/SP) - Ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, todos da Constituição Estadual.
3. Advocacia Pública - Autonomia municipal - Inexistência de regramento constitucional que imponha aos Municípios a instituição da Advocacia Pública e sua estrutura organizacional - Artigo 132 da Constituição Federal que não é de observância compulsória pelos Municípios - Instituição de Procuradoria Jurídica no âmbito local que depende da escolha política de cada Município - Uma vez realizada a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, permanecem imperativas as normas atinentes ao postulado do concurso público e à unicidade institucional das Procuradorias - Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADPF no 1.037/AP e ADI no 6.331/PE).
4. Cargo em comissão de "Assessor Municipal de Negócios Jurídicos" - Município de Icém que optou pela instituição de uma "Diretoria de Negócios Jurídicos", prevendo a criação de um corpo próprio de Procuradores jurídicos dentro da mesma pasta - Atribuições de assessoramento e consultoria jurídica conferidas a ocupante de cargo comissionado - Impossibilidade.
5. Cargo em comissão de "Diretor Municipal de Negócios Jurídicos" - Agente político de estrita confiança do Chefe do Poder Executivo, com status de Secretário Municipal, a quem a norma local incumbiu a direção superior do órgão de advocacia pública, à semelhança do Procurador-Geral do Município - Assessoramento jurídico em nível superior ao Prefeito e demais agentes políticos - Inexistência de violação ao texto constitucional - Precedentes deste C. Órgão Especial e do Plenário do E. Supremo Tribunal Federal.
6. Ação parcialmente procedente, com modulação dos efeitos, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2145521-05.2024.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

13/11/2024

Data de publicação:

19/11/2024

Ementa:
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade - Dispositivos e expressões da Lei Complementar no 2.154, de 29 de abril de 2022, na redação dada pelo artigo 3o da Lei Complementar no 2.170, de 29 de julho de 2022, do Município de Icém.
2. Cargos em comissão de "Coordenador de Patrimônio", "Assessor Municipal de Negócios Jurídicos" e "Assessor da Coordenadoria de Finanças" - Atividades descritas em lei

Ementa:
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade - Dispositivos e expressões da Lei Complementar no 2.154, de 29 de abril de 2022, na redação dada pelo artigo 3o da Lei Complementar no 2.170, de 29 de julho de 2022, do Município de Icém.
2. Cargos em comissão de "Coordenador de Patrimônio", "Assessor Municipal de Negócios Jurídicos" e "Assessor da Coordenadoria de Finanças" - Atividades descritas em lei que não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento em nível superior - Atribuições técnicas, profissionais, administrativas ou de suporte - Incompatibilidade com o provimento comissionado - Investidura que depende de prévia aprovação em concurso público - Tema 1.010 da Repercussão Geral (RE no 1.041.210/SP) - Ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, todos da Constituição Estadual.
3. Advocacia Pública - Autonomia municipal - Inexistência de regramento constitucional que imponha aos Municípios a instituição da Advocacia Pública e sua estrutura organizacional - Artigo 132 da Constituição Federal que não é de observância compulsória pelos Municípios - Instituição de Procuradoria Jurídica no âmbito local que depende da escolha política de cada Município - Uma vez realizada a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, permanecem imperativas as normas atinentes ao postulado do concurso público e à unicidade institucional das Procuradorias - Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADPF no 1.037/AP e ADI no 6.331/PE).
4. Cargo em comissão de "Assessor Municipal de Negócios Jurídicos" - Município de Icém que optou pela instituição de uma "Diretoria de Negócios Jurídicos", prevendo a criação de um corpo próprio de Procuradores jurídicos dentro da mesma pasta - Atribuições de assessoramento e consultoria jurídica conferidas a ocupante de cargo comissionado - Impossibilidade.
5. Cargo em comissão de "Diretor Municipal de Negócios Jurídicos" - Agente político de estrita confiança do Chefe do Poder Executivo, com status de Secretário Municipal, a quem a norma local incumbiu a direção superior do órgão de advocacia pública, à semelhança do Procurador-Geral do Município - Assessoramento jurídico em nível superior ao Prefeito e demais agentes políticos - Inexistência de violação ao texto constitucional - Precedentes deste C. Órgão Especial e do Plenário do E. Supremo Tribunal Federal.
6. Ação parcialmente procedente, com modulação dos efeitos, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999.